Tribunal: STF
Processo: HC 255077
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto em face decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando nulidade decorrente de desrespeito ao direito ao silêncio, postula o trancamento da ação penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de nulidade decorrente de desrespeito ao direito ao silêncio justificam o trancamento da ação penal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 

    5. O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto e inequívoco, não sendo suficiente mera presunção, nos termos do art. 563 do CPP.

    6. No caso, o STJ ressaltou que o recorrente não se autoincriminou em suas declarações, tendo negado conhecimento sobre a origem ilícita dos bens e apresentado sua própria versão defensiva.

    7. Consideradas a evidente ausência de prejuízo decorrente de eventual desrespeito ao direito ao silêncio e a existência de elementos outros que embasam a denúncia, não se justifica o trancamento da ação penal.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo interno desprovido.